Tribunal: TJDFT
Processo: 0717971-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0717971-82.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: GUSTAVO ALBERTO STARLING SOARES FILHO IMPETRADO: DESEMBARGADOR ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS DECISÃO GUSTAVO ALBERTO STARLING SOARES FILHO impetrou o presente mandado de segurança, inicialmente contra ato que imputou ao Desembargador Robson Teixeira de Freitas, consistente na determinação do bloqueio de 30% de sua remuneração líquida para o pagamento de débito existente perante o BRB Banco de Brasília – S.A., objeto da execução de título extrajudicial n. 731464-31.2020.8.07.0001. Intimado a esclarecer sobre a existência de interesse recursal, diante da possível inadequação da via eleita, bem como da legitimidade passiva da impetração (id. 46622596), apresentou a manifestação de id. 47188066, na qual retifica o polo passivo do mandado de segurança, informando que a autoridade coatora seria o Juiz da 3a Vara de Fazenda Pública que permitiu o bloqueio de sua remuneração, sem a análise de documentação. Os autos foram redistribuídos para esta Câmara Cível (id. 47301791). É o breve relatório. O art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/09, dispõe que “não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”. E a Súmula 267 do eg. STF disciplina: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." Sobre mandado de segurança contra ato judicial, doutrina e jurisprudência têm entendimento pacífico de que a impetração é admitida em situações excepcionais, quando (i) não houver recurso cabível e, concomitantemente, (ii) a decisão impugnada for ilegal ou teratológica. Examinados os autos da execução n. 731464-31.2020.8.07.0000 observa-se que o despacho que determinou a penhora de 30% da remuneração líquida do impetrante (id. 154553160) é apenas cumprimento do acórdão n. 1673661, proferido no julgamento do agravo de instrumento n. 730199-26.2022.8.07.0000. Evidencia-se, portanto, que o ato reputado ilegal pelo impetrante não possui carga decisória, é apenas a determinação de cumprimento de um acórdão transitado em julgado. Nos autos do agravo de instrumento n. 730199-26.2022.8.07.0000, no qual foi proferida a determinação de bloqueio de 30% da remuneração, o impetrante apresentou pedido reconsideração do julgamento, que não foi acolhido, entretanto, não interpôs o recurso cabível no prazo adequado, de forma que o acórdão transitou em julgado. O mandado de segurança não é cabível para desconstituir a coisa julgada que se operou sobre essa determinação. Em conclusão, analisada a questão sob quaisquer dos ângulos, é patente o não cabimento do mandado de segurança na espécie e, em consequência, a inadequação da via eleita. Isso posto, indefiro a petição inicial e denego a segurança, nos termos dos arts. 6o, §5o, e 10, caput, da Lei 12.016/09 e arts. 330, inc. III e 485, inc. I, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 31 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora